Tribunal: TJSP
Processo: 1005794-45.2016.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSSA NECESSÁRIA – Servidoras públicas do Município de Leme – Técnicas de enfermagem – Adicional de Insalubridade – Pretensão de recebimento do benefício em grau máximo – Laudo pericial afastado – Sentença que julgou o feito procedente, com base em documentos juntados pelas autoras – Impossibilidade – Acolhimento ou rejeição de laudo pericial que devem ser precisamente

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSSA NECESSÁRIA – Servidoras públicas do Município de Leme – Técnicas de enfermagem – Adicional de Insalubridade – Pretensão de recebimento do benefício em grau máximo – Laudo pericial afastado – Sentença que julgou o feito procedente, com base em documentos juntados pelas autoras – Impossibilidade – Acolhimento ou rejeição de laudo pericial que devem ser precisamente fundamentados, não bastando a mera comparação com casos supostamente semelhantes – Análise do laudo pericial que demonstra o acerto da conclusão do perito, segundo a qual as autoras fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio – SENTENÇA REFORMADA no sentido da improcedência da ação – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005794-45.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados DULCINÉIA
LOURENÇO FRANCO, NATÁLIA VIRGÍNIA MENDES DE SOUZA, ROSALINA
APARECIDA
LOURENÇO
CUNHA,
SILVANA
LACERDA
e
MARIANA
ALEXANDRE MARTINS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso e à remessa
necessária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005794-45.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10636 2/7
VOTO No 10636
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA No 1005794-45.2016.8.26.0318
COMARCA: LEME
RECORRENTES: MUNICÍPIO DE LEME E JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDAS: DULCINÉIA LOURENÇO FRANCO E OUTRAS
Julgador de Primeiro Grau: Marcio Mendes Picolo
APELAÇÃO E REMESSSA NECESSÁRIA
Servidoras
públicas do Município de Leme Técnicas de enfermagem
Adicional de Insalubridade Pretensão de recebimento do
benefício em grau máximo
Laudo pericial afastado

Sentença que julgou o feito procedente, com base em
documentos juntados pelas autoras
Impossibilidade

Acolhimento ou rejeição de laudo pericial que devem ser
precisamente
fundamentados,
não
bastando
a
mera
comparação com casos supostamente semelhantes Análise do
laudo pericial que demonstra o acerto da conclusão do perito,
segundo a qual as autoras fazem jus ao adicional de
insalubridade em grau médio SENTENÇA REFORMADA
no sentido da improcedência da ação
RECURSO E
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.
Trata-se
ação
na
qual
DULCINÉIA
LOURENÇO
FRANCO E OUTRAS, técnicas de enfermagem do réu MUNICÍPIO DE LEME, têm a
pretensão de receber o adicional de insalubridade em grau máximo, sendo que atualmente
já o recebem em grau médio.
Tal ação foi julgada procedente pela r. sentença de fls.
835/847, a qual foi anulada pelo v. acórdão de fls. 944/950 sob o fundamento de
cerceamento de defesa, visto que não tinha sido oportunizada ao Município réu a
manifestação sobre o laudo pericial produzido nos autos, nem sobre os documentos
juntados pelas autoras.
O MM. Juiz determinou o cumprimento do v. acórdão de fls.
835/847 (fl. 954).
O Município manifestou-se sobre os documentos juntados
pelas autoras (fls. 957/959).
Às fls. 1059/1067, o perito prestou esclarecimentos,
ratificando o laudo de fls. 645/659, segundo a qual as autoras estavam submetidas a
ambiente de trabalho insalubre em grau médio.
Às fls. 1071/1072, o Município reiterou que a conclusão do
douto perito correspondia à verdade dos fatos.
Já as autoras manifestaram-se no sentido de que não
concordavam com o laudo, nem com os esclarecimentos prestados pelo perito (fls.
1073/1083).
Sobreveio a r. sentença de fls. 1084/1099, que julgou
procedente esta ação, de modo a “condenar o réu ao pagamento de adicional de
insalubridade às partes autoras com a sua classificação em grau máximo (adicional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005794-45.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10636 3/7
40% - quarenta por cento) sobre o vencimento inicial, com o pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição quinquenal. Referidos adicionais incidirão somente sobre
o vencimento do cargo, com reflexos nas horas extraordinárias, 13o salários, e férias
(incluído o respectivo terço constitucional), sendo que a autora DULCINEIA LOURENÇO
FRANCO terá direito a R$ 21.039,14; a autora MARIANA ALEXANDRE MARTINS terá
direito a R$ 14.968,15; a autora NATÁLIA MENDES DE SOUZA terá direito a R$
17.681,12; a autora ROSALINA AP. LOUENÇO CUNHA terá direito a R$ 23.649,36; e a
autora SILVANA LACERDA terá direito a R$ 13.641,41, tudo com base nos artigos 487,
inciso I, do CPC de 2015, 39, § 1o, inciso III, da Constituição da República de 1988 e 56
da Lei Complementar Municipal no 564 de 2009”.
Em suas razões de apelação (fls. 1116/1137), o Município
argumenta, em suma, que é frequentemente demandado em ações de insalubridade e que
tais ações não podem ser julgadas com base em outros processos, deixando-se de lado a
análise do caso concreto, sobre a fundamentação de não se permitirem decisões
conflitantes. Sustenta, assim, que na hipótese específica ora sob análise se trata mesmo de
caso de insalubridade em grau médio, como já reconhecido pela Administração e como
constatado pela prova pericial produzida nestes autos, conclusão que está de acordo com a
NR 15
Anexo XIV Agentes Biológicos. Subsidiariamente, caso reconhecida a
insalubridade em grau máximo, sustenta, com base na vedação ao efeito cascata, que o
adicional de insalubridade não pode servir da base de cálculo para outras vantagens, que a
r. sentença precisa ser devidamente liquidada, e que os juros de mora em questão devem
incidir desde a citação e serem conformes à Lei 11.960/09.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1149).
O Município opôs-se ao julgamento virtual (fl. 1156).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
De início, destaco que o cerne da controvérsia destes autos
diz respeito ao grau de insalubridade a que as autoras, de fato, estão submetidas.
Com efeito, não se controverte que a LCM no 564/2009
preveja o adicional de insalubridade para os servidores municipais de Leme, nem que as
autoras, as quais são técnicas de enfermagem, façam jus a ele, tanto que o recebem em
grau médio (fls. 45/50).
Nesse sentido, para esclarecer o ponto controvertido, foi
determinada a produção de laudo pericial (fls. 645/659 e fls. 1059/1067), cuja conclusão de
haver insalubridade em grau médio não foi acolhida pela r. sentença, reconhecendo-se,
assim, a insalubridade em grau máximo.
Segundo a r. sentença, a conclusão do laudo quanto ao grau
não deve ser acatada, porque, em outros processos, já foram produzidos laudos periciais
para atestar o grau de insalubridade de outras técnicas de enfermagem do Município de
Leme e a conclusão foi a de que elas fazem jus ao grau máximo (cf. os documentos
juntados às fls. 678/834). Assim, ainda segundo a r. sentença, por se tratar das mesmas
funções, sob pena de quebra do princípio da isonomia e da segurança jurídica, a conclusão
não poderia ser outra senão a de que as autoras desta ação também fazem jus à
insalubridade em grau máximo. Por fim, a r. sentença destacou que o juiz não está adstrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005794-45.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10636 4/7
à conclusão do perito.
Ora, em que pese os diversos julgados e laudos periciais a
respeito das técnicas de enfermagem do Município de Leme reconhecerem a insalubridade
em grau máximo, bem como a não obrigatoriedade de o julgador seguir a conclusão do
perito, considero que a r. sentença deve ser reformada no sentido da improcedência da
ação.
Em primeiro lugar, reitero a argumentação do v. acórdão de
fls. 944/950 no sentido de que “o simples fato de a presente perícia divergir das que foram
realizadas em outros processos não pode justificar, por si só, o decreto de total
procedência dos pedidos formulados pelas autoras”.
Isso porque a prova pericial visa a auxiliar a cognição do
julgador a respeito de fatos específicos relativos a cada uma das autoras, não bastando a
mera coincidências de cargos.
Se não fosse essa a finalidade da prova pericial, sequer seria
necessário realizá-la nestes autos, bastando apenas a utilização das conclusões alcançadas
em laudos técnicos já produzidos em casos análogos para sentenciar o feito.
Assim, a mera menção à isonomia e à segurança jurídica,
haja vista outros julgados semelhantes, não se sustenta.
Pelo contrário, o julgador, adstrito ao princípio da legalidade
e da preservação do erário público, deve analisar minuciosamente se as autoras, no caso
concreto que lhe é apresentado, fazem jus ao adicional de insalubridade em grau
máximo.
Nesse sentido, o douto Magistrado sentenciante deveria ter
justificado precisamente as razões pelas quais o laudo técnico destes autos estaria
equivocado.
Ressalto que não se discute aqui a possibilidade de o julgador
acatar ou não a conclusão pericial, sendo certo que há tal possibilidade, na medida em que
o julgador é o “perito dos peritos”.
O que se pontua aqui é que tanto o acolhimento, quanto a
rejeição do laudo pericial devem estar devidamente fundamentados, não bastando para
ambos a mera comparação com casos semelhantes.
Estabelecidos estes pontos, sustento que a conclusão do lado
pericial produzido nestes autos está correta e deve ser acolhida.
Com efeito, o laudo de fls. 645/659 constatou que as autoras
trabalham em estabelecimentos de cuidados da saúde humana (o “Posto de Saúde
Municipal Jardim Ariana” e o “ESF Renascença”); que as autoras estão submetidas
somente a agentes nocivos biológicos; e que elas utilizam EPIs (luva de látex, máscaras e
creme de proteção) de acordo com as normas técnicas.
Quanto às atividades laborais e aos agentes biológicos, o
douto perito esclareceu que as autoras (fl. 654):
Realizam serviços de enfermagem com atendimento inicial a
pacientes realizando registros para encaminhamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005794-45.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10636 5/7
médicos especialistas em Clínico Geral, Geriatria e
Pediatria, Realizam curativos, aplicam medicamentos
injetáveis. Realizam a recepção de material coletado pelo
paciente e a identifica e realizam coleta de sangue, para ser
encaminhado para laboratório de análises clínicas. Recebe e
acondiciona lâmina de coleta do Papanicolau.
Assim, com base no Anexo XIV da NR 15 da Portaria no
3.124/78 do MTE, o perito concluiu que as autoras estão submetidas à insalubridade em
grau médio.
Para facilitar a compreensão do acerto da conclusão do
perito, transcrevo o referido Anexo XIV (fl. 657):
NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
ANEXO XIV
AGENTES BIOLÓGICOS
Relação das atividades que envolvem agentes biológicos,
cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação
qualitativa.
Insalubridade de grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com:
- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas,
bem como objetos de seu uso, não previamente
esterilizados;
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e
dejeções
de
animais
portadores
de
doenças
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques); e
- lixo urbano (coleta e industrialização).
Insalubridade de grau médio
Trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante,
em:
-
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha
contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam
objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados); (Destaquei)
Ora, os fatos constatados pelo perito esquadram-se
perfeitamente na insalubridade de grau médio, e não na de grau máximo, haja vista que,
embora seja verdade que as autoras tenham contato com agentes biológicos, elas exercem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005794-45.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10636 6/7
suas atividades em estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana.
Nesse sentido, observo que a r. sentença, ao afastar, por
comparação a outros casos, o laudo pericial especificamente produzido nestes autos,
acabou por não subsumir corretamente os fatos constatados no caso concreto pelo perito à
hipótese normativa, a qual está dada no Anexo XIV da NR 15.
Ressalto que o erro de análise das autoras em seu pedido
consiste justamente em enquadrar suas atividades nas hipóteses previstas para o grau o
máximo de insalubridade no mesmo Anexo XIV da NR 15.
Note-se que, em contrarrazões, as autoras argumentaram o
seguinte (fl. 896):
Ao analisarmos o § 2o, observamos que deverá ser obedecido
às condições disciplinadas pela legislação expedida pelo
Ministério do Trabalho e regulamentadas em Decreto do
Executivo
Municipal,
portanto
deve
ser
observado
estritamente o disposto na NR-15, a qual em seu Anexo no 14
Agentes Biológicos, enquadra em insalubridade de grau
máximo:
Trabalhos ou operações, em contato permanente, com:
-
pacientes
em
isolamento
por
doenças
infecto-
contagiosas, bem como objetos de seu uso, não
previamente esterilizados;
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e
dejeções
de
animais
portadores
de
doenças
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e
industrialização). (grifamos)
Porém não foi constatado que elas lidam com pacientes em
isolamento por doenças infecto-contagiosas (elas atendem pacientes em geral), nem com
animais, esgotos ou lixo urbano.
Note-se que foi negritada a palavra “sangue” pelas autoras,
sendo que claramente não se trata aí de sangue humano, mas de sangue animal, e não de
qualquer animal, mas daqueles portadores de doenças infectocontagiosas.
Comentário semelhante se aplica ao fato de as autoras terem
negritado a palavra “tuberculose”.
Nessas circunstâncias, considero que este recurso comporta
provimento, devendo esta demanda ser julgada improcedente, na medida em que as autoras
não fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, mas apenas em grau médio,
o qual elas já recebem.
Por fim, complementarmente, menciono a Apelação no
1005852-48.2016.8.26.0318, julgada por esta c. Câmara. Nela, em caso semelhante ao dos
autos, mas rejeitando a prova pericial produzida, concluiu-se que auxiliares de enfermagem
de Leme faziam jus ao adicional de insalubridade em grau médio:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005794-45.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10636 7/7
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
Servidores
públicos municipais. Município de Leme. Auxiliares de
Enfermagem. Pretensão ao reconhecimento de exercício de
atividade pública insalubre no grau máximo (40%),
observado o fato de que a Administração já reconhece e
paga o adicional de insalubridade para o cargo dos autores
no grau médio (20%). Existência de uma servidora ocupante
do mesmo cargo com exercício de atividade pública
insalubre no grau máximo reconhecido pela Administração.
Pretensão à extensão da majoração do grau de
insalubridade. Impossibilidade. Vedação constitucional
intransponível. Aumento salarial ou de benefícios sob o
fundamento da isonomia inviável conforme a Súmula
Vinculante 37 do E. STF. Laudo do auxiliar do Juízo não
condizente com a boa técnica e com a verdade dos demais
trabalhos
técnicos-científicos
produzidos
pela
Administração. Comprovação, pelo conjunto da prova
técnica dos autos produzida pela municipalidade, de maneira
pormenorizada e atenta à situação e particularidade de cada
coautor, suficientes à verificação jurídica de exercício de
atividade pública insalubre no grau médio, conforme já vem
reconhecendo a Administração. Alegações dos autores sem
elementos concretos de evidência da ocorrência de serviço
público exercido sob condições insalubres em grau máximo.
Conclusões, ademais, contrárias à NR 15 do MTE. Sentença
reformada para o decreto de improcedência da demanda,
com realinhamento dos encargos econômicos do processo.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1005852-48.2016.8.26.0318; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Leme - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019;
Data de Registro: 06/08/2019).
Considerando o provimento do apelo, invertem-se os ônus
sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da
causa (R$ 10.000,00), já contemplado o trabalho realizado em sede recursal.
Por fim, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO da apelação e da
remessa necessária, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator